Tribunal: TJDFT
Processo: 0707832-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. MANDATO. FALECIMENTO DA MANDANTE. PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS HERDEIROS. OBRIGAÇÃO DA MANDATÁRIA. TODO O PERÍODO DO MANDATO. EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS. PRINTS DE CONVERSAS POR APLICATIVOS DE MENSAGEM. ILICITUDE. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DA MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. A ação de prestação de contas consubstancia procedimento especial, que segue o rito contido nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil e se desenvolve em duas fases distintas e sucessivas: na primeira fase, analisa-se apenas o direito de exigir contas ou a obrigação de prestá-las; enquanto que na segunda fase, declarado o dever de prestar contas, o mérito delas é aferido, seja em relação à forma ou ao seu conteúdo.
2. Tendo a agravante administrado os bens da falecida em razão de mandato, é direito dos herdeiros exigirem a prestação de contas referente a todo o período em que ela atuou como mandatária.
3. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados no Código de Processo Civil - CPC, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz, à inteligência do art. 369 do CPC.
4. Na qualidade de inventariante, o representante do espólio tem poderes para obter junto às instituições financeiras os documentos com as movimentações bancárias da pessoa falecida.
5. As provas obtidas por mensagens de whatsapp podem ser usadas em processos judiciais se forem lícitas.
6. A decisão que encerra a primeira fase de exigir contas, julgando-a procedente, ostenta caráter de decisão parcial de mérito, devendo a parte vencida arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. Precedentes do STJ.
7. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não restou demonstrado na hipótese.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.